Tribunal: TJDFT
Processo: 0751964-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751964-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por PATRÍCIA PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS, para reforma da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos referentes a empréstimo consignado supostamente fraudulento. Noticia a agravante que foi vítima do golpe da falsa central em que fraudadores se passaram por funcionários do Banco do Brasil S.A. e a induziram a realizar transferências via PIX, TED e pagamento de boleto, além da contratação de empréstimo consignado fraudulento, somando um prejuízo total de aproximadamente R$ 26.108,42, dos quais, R$ 20.647,85 se referem ao empréstimo consignado. Sustenta que a probabilidade do direito está alicerçada no boletim de ocorrência, extratos, registros de empréstimos e conversas via WhatsApp com o uso do número oficial do banco e acesso indevido à conta GOV.BR, bem como na Súmula 479 do STJ e nos precedentes jurisprudenciais invocados, que reconhecem como fortuito interno as fraudes bancárias cometidas por terceiros. Afirma que é pessoa idosa, aposentada e vulnerável e que os descontos mensais em seu benefício previdenciário comprometem o seu mínimo existencial. Requer a suspensão dos descontos do empréstimo consignado até solução da lide. Sem preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.721.249/SC, o pedido de gratuidade de justiça presume-se concedido se não for expressamente indeferido por decisão fundamentada. Considerando que, apesar de não deferir expressamente a benesse, o MM. juiz de primeira instância determinou atos de prosseguimento do feito, a ausência de recusa expressa implica no reconhecimento tácito do pedido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e prejuízo de difícil reparação. Pretende a agravante obter liminarmente a suspensão dos descontos decorrentes do empréstimo consignado contraído em seu nome junto ao BANCO DO BRASIL, alegando suposta fraude perpetrada por terceiros utilizando-se de “engenharia social”. O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS em desfavor de BANCO DO BRASIL SA. A parte autora narra, em síntese, ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que se passou por preposto da instituição financeira ré. Alega que, no dia 1o de setembro de 2025, recebeu contato telefônico de suposto gerente do banco, por meio de número que aparentava ser o canal oficial da ré, o qual a induziu a realizar diversas operações financeiras sob o pretexto de um procedimento de segurança para "proteção de saldo". Durante o engodo, a autora relata que o fraudador a instruiu a compartilhar a tela de seu dispositivo, acessar sua conta GOV.BR, e efetuar transferências via PIX, TED e pagamento de boleto, que totalizaram R$ 26.108,42. Sustenta que, nesse ínterim, foi contraído em seu nome, sem seu consentimento, um Empréstimo Consignado (Contrato no 186583476) no valor de R$ 20.647,85, cujos valores foram imediatamente transferidos ao estelionatário. Fundamenta a responsabilidade da ré na falha da prestação de serviço, caracterizando fortuito interno, e aponta a existência de vício de consentimento (erro e dolo) no negócio jurídico. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos mensais de R$ 2.171,89, referentes ao referido empréstimo consignado. É o breve relatório. DECIDO. A concessão da tutela de urgência, nos termos da legislação processual civil, exige a demonstração de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar, própria deste momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. A narrativa fática apresentada na petição inicial (ID 256317655) descreve, com clareza, uma situação de fraude aplicada por terceiro, conhecida como "golpe da falsa central" ou "golpe do falso gerente". Embora a autora invoque a tese da responsabilidade objetiva da instituição financeira e do fortuito interno, os documentos anexados, em especial os comprovantes de transferência (ID 256317688) e o extrato da conta (ID 256317689), demonstram que foi a própria correntista quem, infelizmente, executou os comandos de transferência via PIX, TED e pagamento de boleto. A autora confirma que, seguindo as instruções do fraudador, procedeu às transferências e, conforme se depreende da cronologia, ao que tudo indica, também forneceu os meios para a contratação do empréstimo consignado, seja por compartilhamento de tela ou acesso ao sistema GOV.BR. Não há, neste juízo de cognição sumária, qualquer prova ou indício de participação direta do banco réu no engendro ou de que tenha havido uma falha de segurança interna que tenha permitido a contratação do mútuo e as transferências sem a atuação direta da autora. A discussão sobre a responsabilidade do banco por não detectar e bloquear a fraude, embora relevante, demanda dilação probatória e não ostenta, de plano, a probabilidade inequívoca exigida para a medida liminar. Apesar da autora alegar que as transações eram incompatíveis com seu perfil, não há demonstração cabal nos autos de que as movimentações fossem atípicas a ponto de exigirem um bloqueio automático e imediato pelo sistema da ré, especialmente considerando que foram validadas pela própria titular da conta, por meio de seus dispositivos e senhas pessoais. A suspensão dos descontos do empréstimo consignado, por sua vez, representaria uma interferência em um contrato que, embora questionado, foi formalizado e cujos valores, ainda que transferidos a terceiro, foram efetivamente creditados na conta da autora, antes de serem por ela dissipados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Determino a citação da parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. Cumpra-se”. (ID 256372656 dos autos de referência) Em princípio, a decisão não merece reparos, isto porque, embora a Súmula 479/STJ considere as fraudes e delitos cometidos por terceiros como fortuito interno, ou seja, riscos inerentes à própria atividade bancária que tem o dever de se precaver contra essas ocorrências, a jurisprudência também distingue o fortuito externo como uma das exceções para a aplicabilidade da referida Súmula, por ser um evento totalmente alheio à atividade do banco e sobre o qual não tem controle. Com efeito, a Súmula 479 protege o consumidor em casos de falhas sistêmicas ou de segurança que o banco deveria prever e evitar. No entanto, essa proteção cessa quando a fraude ocorre por uma ação direta e determinante do próprio cliente que quebra o dever de cuidado e segurança que se espera do homem médio, levando-se ao afastamento da responsabilidade do banco. Na espécie, há indícios de que a agravante faltou com o dever de cuidado e voluntariamente compartilhou sua tela de aplicativo deixando seus dados sigilosos vulneráveis, o que pode configurar sua culpa exclusiva. Segundo recente entendimento do STJ, a Corte reafirmou que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira somente é afastada quando comprovada a ausência de defeito na prestação do serviço ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ressaltando, ainda, que a fraude decorrente da criação de um site mimetizado caracteriza fato de terceiro, apto a romper o nexo de causalidade. (STJ - REsp: 2176783 DF 2024/0391404-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 29/05/2025). Nesses lindes, o que define o fortuito interno é a natureza da falha (se foi no mecanismo de segurança do sistema do banco ou na conduta do cliente), de modo que, nesta fase incipiente do processo não é possível afirmar se houve vazamento de dados bancários da cliente que pudesse viabilizar a fraude, impondo-se a dilação probatória para melhor elucidação do ocorrido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intime-se o agravado, para, querendo, oferecer contraminuta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator